Tribunal: TCU
Processo: 009.597/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo ex-servidor Aiodair Martins Junior em face do Acórdão 8391/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a afastar a irregularidade consistente na averbação de tempo insalubre, permanecendo, no entanto, ilegal o ato, em razão da percepção da parcela complementar ao vencimento básico de que cuida a Lei 11.091/2005; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal do Triângulo Mineiro.